Tribunal: TJMT
Processo: 1017659-42.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017659-42.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), ADRYELL GUSTAVO BEZERRA DA SILVA SOUZA - CPF: 073.123.041-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132 DO STJ. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada por instituição financeira em face do devedor fiduciário, na qual o juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo por entender não comprovada a constituição em mora, diante do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação “não procurado”, é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, apta a autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e do Enunciado nº 72 do STJ.

A legislação prevê que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço do devedor, não sendo exigida a assinatura do próprio destinatário no AR.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou tese no sentido de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

No caso concreto, a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual, tendo o AR retornado com a anotação “não procurado”.

A devolução da correspondência com tal anotação não invalida a constituição em mora, pois compete ao devedor diligenciar para o recebimento de suas correspondências no endereço informado, não podendo o credor ser prejudicado por circunstância imputável ao destinatário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso alinha-se ao entendimento do STJ, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não haja entrega efetiva por motivo de “não procurado”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É suficiente, para a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

O retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não invalida a notificação nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra sentença proferida pelo juízo da
4
°
Vara
Cível
de
Rondonópolis
- MT
, nos autos da
A
ção de Busca e Apreensão

ajuizada
em desfavor
de

ADRYELL GUSTAVO BEZERRA DA SILVA SOUZA
.

A
sentença
recorrida
(ID.
330187992
),
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo em razão da não comprovação da mora.

Em
suas razões

(
ID.
330187994
)
,
o
Apelante sustenta que

a
ação foi julgada extinta, uma vez que o juiz entendeu que
determinou-se
a emenda da petição inicial para comprovação da constituição do devedor em mora e a parte requerente limitou-se a insistir na admissibilidade dos documentos afastados anteriormente pelo Juízo.

Alega que

a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, motivo pelo qual em sendo cumprida a formalidade através da juntada da Notificação anexada em sede exordial, necessária se faz a reforma da r. Sentença.

Afirma que

realizou a tentativa de notificação do Apelado no endereço do contrato, conforme foi exatamente fornecido
pelo mesmo
.

Argumenta que
conforme denota-se da devolução da notificação extrajudicial, restou caracterizada a ausência de boa-fé do Requerido uma vez que o termo "não procurado" significa que não houve, por parte do destinatário,
interesse em procurar o documento na agência dos Correios durante o período de guarda, o que autoriza seja considerada válida o envio da notificação ao endereço constante no contrato por parte da Autora.

Aduz que
não restou alternativa ao Recorrente senão a constituição da mora do Requerido por meio do protesto carreado aos autos, haja vista que o endereço indicado é o mesmo do contrato e exatamente o indicado pelo Recorrido, não podendo o Apelante ser prejudicado e arcar com o ônus da inexatidão ou eventual má-fé do financiado.

Assim, requer

que seja dado provimento ao recurso, determinando a reforma da sentença, para o prosseguimento da ação.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. A instituição financeira enviou notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato para constituir o devedor em mora. O aviso de recebimento (AR) retornou com a anotação "não procurado". O juízo de origem determinou a emenda da inicial para comprovar a efetiva entrega. A parte autora peticionou defendendo a validade da notificação enviada, com base no Tema 1132 do STJ. O magistrado, não acolhendo a justificativa, indeferiu a inicial e extinguiu o feito.

A controvérsia consiste em determinar se o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, cujo retorno indica "não procurado", é suficiente para a constituição em mora apta a autorizar a busca e apreensão, à luz da tese vinculante firmada no Tema 1132 do STJ.

O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Ademais, o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros."

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso em exame, se observa do contrato (ID. 330187964
)
e da notificação extrajudicial (ID. 330187966) que a carta foi enviada para o endereço indicado pelo próprio Apelado, a saber:
RUA RIO ARAGUAIA
,
1390
,
Q3
,
L6
,
Q9
,
L1390
,
LOTEAMENTO RESIDENCIAL DOM OSORIO STOFFEL
,
CEP: 78715-842 - RONDONOPOLIS / MT.

Além disso, consta a informação que o AR foi devolvido com a anotação “não procurado”
(ID.
330187966
, pág. 3)
.

Dessa forma, se observa que o Apelante cumpriu com sua obrigação, comprovando a mora.

É importante esclarecer que, de acordo com os Correios, o retorno do AR com a anotação “não procurado” indica que o destinatário se encontra em localidade onde a agência postal não realiza entregas.

Assim, se o devedor tem conhecimento de que reside em local de difícil acesso, sem serviço de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a
ele diligenciar no sentido de buscar suas correspondências na unidade que atende à sua localidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência. (N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É
valida
a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que
a mesma

restou
infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça.
(...) (TJ-MT - AI:
10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma escorreita, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato.

Logo, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026